Tribunal: TJES
Processo: 5018431-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018431-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: RUDSON VITURINO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA. VAZAMENTO DE ÁGUA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO VEÍCULO. VEÍCULO FOI À CONCESSIONÁRIA POR TRÊS VEZES E NÃO HOUVE EFETIVO REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5018431-93.2022.8.08.0012

Recorrente: PODIUM VEÍCULOS LTDA

Recorrido: RUDSON VITURINO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4298375).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que em que pese a sentença ter reconhecido a responsabilidade da concessionária pelos danos morais e materiais sofridos pelo recorrido, deve ser levado em consideração que não houve demora excessiva no único reparo realizado, sendo que a recorrente empreendeu todos os esforços necessários para resolução do problema;
b)
que não há responsabilidade da concessionária quanto ao fornecimento de veículo reserva;
c)
que tratava-se de responsabilidade personalíssima do fabricante;
d)
que não há comprovação do dano sofrido pelo recorrido;
e)
que caso não seja considerado improcedente o pedido de danos morais, que o valor arbitrado seja minorado.

O cerne da presente lide prende a apurar quanto a responsabilidade da recorrente pelos supostos danos suportados pelo recorrido ante a ocorrência de vício de produto.

Analisando então o mérito quanto à responsabilidade da parte, os documentos e provas produzidas nos autos demonstram que havia peça disponível para realização de novo reparo no dia 09/09/2022 e foi realizada ligação no mesmo dia para ao recorrido que ele deveria levar veículo ao estabelecimento da recorrente, todavia, ele informou que não poderia, por, naquele dia, estar com alguns produtos dentro do veículo, fato que foi comprovado por meio do depoimento do recorrido em sede de audiência.

No dia 12/09/2022 foi informado ao recorrido que chegaram duas peças, faltando apenas uma das peças e que ele deveria deixar o veículo por mais uma oportunidade para realizar a manutenção. O recorrido, por sua vez, informou que naquele dia não poderia, pois tinha compromissos, mas que levaria em outra oportunidade.

Até essa data, o decorrer dos fatos narrados pelas partes são os mesmos, confirmados pela petição inicial, contestação e depoimento em audiência de instrução e julgamento.

A controvérsia surge a partir do dia 13/09/22, no qual o recorrente alega que foi agendada nova data para troca das peças, mas o recorrido haveria tentado solucionar a controvérsia por meio do Procon e por medidas judiciais, e o recorrido sustenta que não houve qualquer contato por parte do recorrente, bem como que as peças não teriam chegado.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, percebo que, de fato, há reserva de peças feita no dia 16/09/2022, comprovado por meio da ordem de serviço colacionada ao documento ID 4708452.

Todavia, inexistem nos autos comprovação de que a recorrente informou ao consumidor que as peças estavam disponíveis. Desse modo, verifico que comprovada a falha na prestação de serviço.

É cediço que a demanda deve ser analisada sobre o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe no art. 18 que a responsabilidade entre os fornecedores presentes da cadeia de consumo é solidária quando há vício de qualidade ou quantidade.

Nesse ponto, verifico que é inconstrastável a existência de vício no veículo, o qual não foi causado pelo recorrido, mas decorre de danos oriundos do próprio produto, pois, apesar de se tratar de um veículo novo, com menos de 4.000 mil quilometros rodados, necessitou por reparos por três vezes, o que não é de se esperar de um veículo novo.

Dessa forma, além da responsabilidade dos fornecedores de fornecerem o conserto do veículo, devem ainda indenizar a parte pelos danos por ela suportados. Vejamos o precedente do E. TJMG que transmite o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TEORIA FINALISTA PROFUNDA OU MITIGADA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO CONSUMERISTA - ART. 18 DO CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO - MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO SE FORMOU COISA JULGADA - ART. 503, CAPUT, DO CPC - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO OCULTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECONHECIMENTO - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - NECESSIDADE - DANO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Sendo notória a hipossuficiência técnica do consumidor, frente às empresas responsáveis, impõe-se a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo-se a aplicação do CDC. Nos termos do caput do art. 503 do CPC, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".
O caput do art. 12 c/c art. 13, ambos do CDC, não deixa dúvidas de que todos os fornecedores que figuraram na cadeia de fornecimento do produto, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação do produto, sendo solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária. Ficando o consumidor impedido de utilizar o veículo por ele adquirido por culpa dos fornecedores do referido bem, impõe-se o dever de reembolso dos valores por ele suportados, decorrentes de locação de outro veículo para manutenção da prestação dos serviços que realizava. A frustração de legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero-quilômetro com vícios ocultos e os transtornos relativos às constantes diligências empregadas no intuito de resolver a situação, as inúmeras oportunidades em que teve que deixar seu veículo na concessionária para conserto, a opção de resolução imediata do pleito do consumidor, gera inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morai s, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Configurada a sucumbência recíproca, a distribuição proporcional do ônus respectivo é medida que se impõe. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO COM DEFEITO - PRAZO DE SANAÇÃO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA- DANO MORAL - INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.- A reparação por danos morais deve efetivamente reparar um dano concreto decorrente de violação a direitos de personalidade, que seja capaz de causar dor ou sofrimento na vítima do dano. O inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral a ser compensado. Deve ser afastada a condenação por danos morais decorrente do inadimplemento em contrato de locação de veículos se inexistente prova de alguma lesão à reputação ou à credibilidade da parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.254365-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022) grifos meus

Com relação ao dano material, foi comprovado por meio do documento de ID 4708330 que o recorrido teve gastos no valor de R$ 2.000,00 pelos gastos com deslocamento até o local de seu trabalho dos dias 01/08/2022 a 05/08/2022 e 08/08/2022 até 12/08/2022. Desse modo, mostra-se devido a restituição pelo dano material sofrido.

Noutro giro,
apesar das alegações da recorrente, verifico que não houve comprovação do alegado no mérito quanto a inexistência de danos morais, explico.

O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com esse entendimento, cabe ao fornecedor realizar a prestação de seus serviços observando a maior cautela possível, evitando-se assim, novos danos oriundos do serviço ou bem o qual fornece. Nesse sentido, é necessário considerar que o recorrente adquiriu um veículo novo, diretamente na concessionária, e que buscou solução junto ao recorrente por diversas vezes, sendo que o problema por ele indicado não foi solucionado.

Cabe destacar que o depoimento do recorrente na audiência de instrução e julgamento demonstra que até a data daquele ato processual (08/02/2023), o veículo ainda apresentava o problema de vazamento de água, sendo que o recorrido afirma que continuou utilizando o veículo, mas que era necessário reabastecer o tanque de água a cada 50 km andados, portanto, ele circula com o veículo com dois galões d’água para realizar o reabastecimento, fato esse que corrobora com os danos sofridos pelo recorrente.

Assim, o dano sofrido pelo recorrido está além do mero dissabor, pois espera-se que ao adquirir um veículo novo diretamente na concessionária, não ocorra problemas mecânicos, bem como que, caso ocorram, que eles sejam prontamente solucionados.

Destarte, a responsabilização da recorrente pelos prejuízos morais sofridos pelo recorrido é, portanto, medida que se impõe.

No que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação da sentença em danos morais no
quantum
fixado, pois é razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)